Tribunal: TJSP
Processo: 1176153-22.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVASÃO DE CONTA NA PLATAFORMA "INSTAGRAM". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência dos pedidos. Recursos da ré. Invasão de perfil da plataforma "Instagram", com aplicação de golpes financeiros aos seguidores. Falha no dever de segurança bem reconhecida. Serviço defeituoso nos termos do art. 14 do CDC. Ausência de excludente de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVASÃO DE CONTA NA PLATAFORMA "INSTAGRAM". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência dos pedidos. Recursos da ré. Invasão de perfil da plataforma "Instagram", com aplicação de golpes financeiros aos seguidores. Falha no dever de segurança bem reconhecida. Serviço defeituoso nos termos do art. 14 do CDC. Ausência de excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Teoria do risco-proveito. Fortuito interno que não exclui a responsabilidade da ré, mesmo porque se trata de fraude corriqueira, denotando falha sistêmica nas ferramentas de segurança da plataforma. Danos morais. Cabimento. Este Egrégio Tribunal tem decidido que, em casos de invasão de perfis no Instagram por terceiros, com a utilização da reputação do proprietário do perfil para a comercialização de produtos ou serviços, como forma de aplicação de golpes, enseja a condenação da plataforma em danos morais. Precedentes. Indenização mantida em R$ 10.000,00. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.